Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706345-46.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003